Tribunal: TJMT
Processo: 1024721-16.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024721-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVANTE), DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (AGRAVADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI SECHI - CPF: 255.929.040-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE TEREZINHA SECHI - CPF: 732.667.010-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DORVALINO SECHI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARMELINDA BERTE SECHI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INFEDERIU INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE PERDEU OBJETO ANTE A SUPERAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA
N. 1024721-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

RENATO GOMES NERY, LUIZ CARLOS SALESSE

AGRAVADO:

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto por RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE contra a decisão monocrática de Id. 193866195, que julgou prejudicado, pela perda de objeto, o prévio recurso de Agravo Interno interposto pelos Recorrentes contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança por eles impetrado contra ato do Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, consubstanciado na negativa de prestação jurisdicional decorrente do atraso injustificado para despachar no Incidente de Impedimento n. 1013594-81.2023.8.11.0000, manejado em face do Des. Sebastião de Moraes Filho.

Aduzem que esta Relatora “
buscou, no interior do processo de incidente conclusos ao Des. Rubens e objeto do mandado de segurança que ela indeferiu a petição inicial, um fato alhures que jamais poderia prejudicar o Agravo Interno. Com amparo em uma simples intimação ali existente fez incidir sobre o recurso (agravo Interno) uma prejudicialidade inexistente
”.

Alegam que “
é indiscutível que a simples intimação utilizada no provimento objeto do mandado de segurança, alhures ao tema do Agravo Interno, venha prejudicar o rito da ação mandamental como se profetizou. Pela mesma forma não pode ela recair sobre o agravo interno interposto contra o indeferimento da petição inicial de segurança, pois, nessa quadra nada mais se permite além da reconsideração da decisão ou sua remessa ao colegiado para a mesma finalidade. É evidente que a simples intimação vaticinada na decisão recorrida não pode afastar o dever de a autoridade coatora prestar a tutela jurisdicional que vem negando no incidente de suspeição, objeto do writ que gerou aquele e esse agravo interno
”.

Afirmam que “
O Des. Sebastião se mostra por todos os ângulos impedido para julgar causas em que figura Renato Nery, como advogado ou parte. O mandado de segurança cuja petição foi indeferida pelo primeiro provimento judicial, por si mostra a negligência – que parece propositalpara movimentar incidente. E as informações confirmam animosidade expelida pelo Des Sebastião de Moraes. Não obstante ao uso de linguagem em forma paternal e professoral, metamorfoseada de juiz bom camarada, na resposta dada por ele ao writ, seu impedimento se acentua ao extremo
”.

Citam que “
O Des. Sebastião de Moraes para justificar sua atuação nos processos de interesse de Renato Nery, vai da terra à lua, desde que lhe seja conveniente; quer manipular o seu veredicto, em longo palavreado, para atribuir ignominia ao Renato Nery na resposta dada ao Mandado de Segurança. Essa questão aqui alegada tem pertinência, pois, o Writ foi soterrado pela decisão lavrada no primeiro Agravo Interno e agora por esse recurso ambos para não lhe dão prosseguimento
”.

Pugnam pela reconsideração da decisão ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, nos termos da fundamentação supra.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE contra a decisão monocrática de Id. 193866195, que julgou prejudicado, pela perda de objeto, o prévio recurso de Agravo Interno interposto pelos Recorrentes contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança por eles impetrado contra ato do Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

Fazendo um breve resumo fático para contextualizar os demais membros desta Turma, tem-se que os ora Agravantes, inicialmente, impetraram Mandado de Segurança contra ato do Des. Rubens de Oliveira Santos Filhos, consubstanciado na negativa de prestação jurisdicional decorrente do atraso injustificado para despachar no Incidente de Impedimento n. 1013594-81.2023.8.11.0000, manejado em face do Des. Sebastião de Moraes Filho.

Na decisão monocrática de Id. 186953189 foi indeferida a petição inicial do
mandamus
, ao argumento, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a via mandamental não é o meio idôneo para buscar a prestação jurisdicional buscada pela parte Impetrante.

Contra tal decisão os Impetrantes propuseram Agravo Interno, o qual foi julgado prejudicado por esta Relatora, pela perda de objeto, diante da perda de objeto do próprio Mandado de Segurança decorrente da superação do ato tido por coator, visto que o Des. Rubens, impetrado, determinou o andamento do Incidente de Impedimento de sua Relatoria.

Tal decisão é objeto do Agravo Interno ora em debate.

Pois bem.

Como consignado nas razões do Mandado de Segurança, “
O atraso injustificado para despachar afronta o direito dos Impetrantes que passaram a ser julgados por um membro manifestamente suspeito e impedido. E isso porque o Impetrado (repita-se) guarda o incidente de impedimento “debaixo de sete chaves” em seu gabinete, negando a prestação jurisdicional
”.

Contudo, em consulta ao Incidente de Impedimento n. 1013594-81.2023.8.11.0000, verifica-se que o Des. Impetrado determinou, inicialmente, a intimação do Excipientes para manifestarem interesse no prosseguimento do exceção (considerando o julgamento e trânsito em julgado do instrumental que pretendiam obstar) e, na sequência, a intimação do Excepto para manifestação no prazo legal, o qual prestou suas informações em dezembro de 2023, estando o feito concluso para decisão desde então.

Assim, como consignado na decisão recorrida, considerando que o ato tido por coator (“atraso injustificado para despachar”) não mais subsiste, forçoso reconhecer que o Mandado de Segurança perdeu seu objeto, prejudicando, via de consequência, o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu sua inicial.

Destarte, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024